Tribunal: TJES
Processo: 5017574-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017574-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FABIO JUNIOR PEREIRA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5017574-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: FABIO JUNIOR PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: MATEUS ALBERTO BORGES DA CUNHA - ES35672-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO INSUFICIENTE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. GRAVIDADE DOS CRIMES. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão de decisão por meio da qual foi concedido o livramento condicional ao apenado FABIO JUNIOR PEREIRA, com dispensa de exame criminológico. O órgão ministerial requereu a modificação da decisão para submeter o preso ao exame criminológico, alegando que, diante da gravidade concreta dos crimes e do histórico criminal, o atestado de conduta carcerária não seria suficiente para aferir o requisito subjetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão em que se concedeu livramento condicional com dispensa de exame criminológico ao apenado deve ser modificada, sendo indispensável a realização do referido exame para a adequada aferição do requisito subjetivo, conforme o art. 83, parágrafo único, do Código Penal e o art. 131 da Lei de Execuções Penais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a concessão do livramento condicional, o reeducando deve preencher, cumulativamente, os requisitos objetivos e subjetivos dispostos no art. 83 do Código Penal, sendo um dos requisitos subjetivos a comprovação do bom comportamento durante a execução da pena, conforme a alínea “a” do inciso III do referido artigo.

A valoração do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses, conforme o Tema Repetitivo 1161 do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.974.104/RS).

O parágrafo único, do art. 83 do Código Penal, preceitua que, para o condenado por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento condicional ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

A aferição do requisito subjetivo não pode se restringir ao atestado de conduta carcerária, ainda que aponte comportamento “ÓTIMO”, devendo a avaliação contemplar todo o histórico prisional para verificar se o apenado apresenta efetivas condições de retorno saudável ao convívio social.

O exame criminológico não constitui requisito obrigatório, mas o juízo da execução pode determinar sua realização de modo fundamentado quando as peculiaridades do caso recomendarem maior cautela, conforme a Súmula nº 439 do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal.

O caso concreto apresenta trajetória marcadamente desfavorável, com padrão prolongado de envolvimento com práticas delituosas, alternância entre prisões e relaxamentos e ausência de estabilidade mínima, bem como condenações por três episódios de lesão corporal cometidos em contexto de violência doméstica e por um crime de estupro de vulnerável (hediondo), fatos que reforçam a necessidade de exame pormenorizado e cautela acentuada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Admite-se a realização de exame criminológico, em decisão motivada, pelas peculiaridades do caso concreto, a fim de subsidiar a aferição do requisito subjetivo para fins de concessão do livramento condicional.

Dispositivos relevantes citados
:

art. 83, inciso III, alínea “a”, e parágrafo único, do Código Penal.

art. 131 da Lei de Execuções Penais.

Jurisprudência relevante citada
:

Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1161 (REsp n. 1.974.104/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 439.

Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante nº 26.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5017574-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: FABIO JUNIOR PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: MATEUS ALBERTO BORGES DA CUNHA - ES35672-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto (ID 16507761, pp. 01/13), nos autos do processo de execução tombado sob nº 0002254-47.2011.8.08.0038, por meio da qual foi concedido o livramento condicional ao apenado FABIO JUNIOR PEREIRA, com dispensa de exame criminológico.

Nas razões recursais apresentadas (ID 16507761, pp. 14/20), o órgão ministerial argumenta que, diante da gravidade concreta dos crimes e das circunstâncias relacionadas ao histórico criminal do apenado, o atestado de conduta carcerária não seria suficiente para aferir o requisito subjetivo, sendo indispensável a realização de exame criminológico, nos termos do art. 83, parágrafo único, do Código Penal e do art. 131, da Lei de Execuções Penais.

Dessa forma, requereu seja modificada a decisão vergastada para o fim de submeter o preso ao exame criminológico.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

É cediço que, para a concessão do livramento condicional deverá o reeducando preencher,
cumulativamente
,
os requisitos objetivo
s
e subjetivo
s
dispostos no art. 83, do Código Penal.

Da análise do inciso III, alínea “a”, do referido dispositivo, observa-se ainda, como requisito
subjetivo
para concessão da
benesse
que seja “(...
) comprovado o bom comportamento durante a execução da pena
”.

No mesmo sentido, o Tema Repetitivo 1161, do STJ, estabelece que a valoração do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal (REsp n. 1.974.104/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.).

Adicionalmente, o parágrafo único do artigo 83, do Código Penal, preceitua que, para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Segundo o Relatório da Situação Processual Executória, o agravado ostenta as seguintes condenações:

1) 0002168-47.2009.8.08.0038

Data do fato: 03/5/2009

Crime: Artigo 129, § 9º, do Código Penal

Data do trânsito em julgado: 24/10/2011

2) 0002218-73.2009.8.08.0038

Data do fato: 17/3/2009

Crime: Artigo 129, § 9º, do Código Penal

Data do trânsito em julgado: 20/7/2010

3) 0002300-70.2010.8.08.0038

Data do fato: 05/5/2010

Crime: Artigo 129, § 9º, do Código Penal

Data do trânsito em julgado: 13/10/2010

4) 0005198-51.2013.8.08.0038

Data do fato: 03/12/2013

Crime: Artigo 217-A, do Código Penal

Data do trânsito em julgado: 14/01/2019

É certo que o atestado de conduta carcerária mais recente aponta para comportamento “ÓTIMO”. Todavia, a aferição do requisito subjetivo não pode se restringir à fotografia do período imediatamente anterior ao pleito. A jurisprudência consolidada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça orienta que a avaliação deve contemplar todo o histórico prisional, de modo a verificar se o apenado apresenta efetivas condições de retorno saudável ao convívio social.

Nesse diapasão, embora o exame criminológico não constitua requisito obrigatório para a concessão do benefício, é pacífico o entendimento de que o juízo da execução pode determinar sua realização de modo fundamentado, quando as peculiaridades do caso recomendarem maior cautela. É o que dispõe a Súmula nº 439, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.”

No mesmo sentido, a Súmula Vinculante nº 26, do Supremo Tribunal Federal reconhece ser facultado ao juízo da execução determinar a realização de exame criminológico para a adequada aferição dos requisitos subjetivos exigidos por lei.

A aba de eventos do SEEU revela trajetória marcadamente desfavorável. Consta prisão em flagrante em 03/5/2009, seguida de liberdade provisória em 22/5/2009. Em 03/5/2010, novo flagrante, com soltura em 12/8/2010. Em 23/9/2011, prisão preventiva, relaxada em 28/11/2012. Em 06/12/2013, nova prisão em flagrante, relaxada em 13/3/2015. Em 30/11/2018, novamente prisão em flagrante, com relaxamento em 13/02/2019. Em 17/6/2020, registra-se a execução definitiva.

A sequência evidencia padrão prolongado de envolvimento com práticas delituosas, alternância entre prisões e relaxamentos e ausência de estabilidade mínima. Não se trata de mero episódio remoto, mas de trajetória executória extensa e desfavorável.

Desse modo, a gravidade das condutas praticadas pelo apenado reforça necessidade de exame pormenorizado. Há condenações por três episódios de lesão corporal cometidos em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, CP) e por um crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1º, CP), este último classificado como hediondo.

Tais elementos revelam necessidade de cautela acentuada quanto à concessão do benefício. Delitos praticados mediante violência, sobretudo no âmbito familiar e envolvendo vítima vulnerável, exigem avaliação especializada quanto à periculosidade, impulsividade, capacidade de ressocialização e risco de reincidência.

Logo, o pedido de realização do exame criminológico encontra embasamento na necessidade de aferimento do requisito subjetivo, conforme orienta a jurisprudência pátria.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial para revogar a decisão impugnada e determinar a realização do exame criminológico para subsidiar a aferição do requisito subjetivo para fins de concessão do livramento condicional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.